Tribunal: TJBA
Processo: 8008403-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008403-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNA DE PAIVA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se
de apelação cível interposta em face de sentença que
julgou procedente os pedidos,
c
onsiderando ter sido deferido o pedido liminar para suspender a inscrição do Débito em Dívida Ativa, bem como registro do protesto da multa administrativa, além de deixar de promover cobrança ou inviabilizar a emissão de certidão positiva com efeitos negativos de débito fiscal
,
tendo em vista o decurso do tempo, aplicou a teoria do fato consumado

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a eventual irregularidade na instauração do Auto de Infração que pretendeu aplicar multa por inobservância das normas para a realização de oferta de compra coletiva.

III. Razões de decidir

3.
F
oi imputado ao autor a prática de venda coletiva irregular, todavia, a empresa autuada afirmou que não
mais
realizava mais esse tipo de atividade quando lavrado o auto de infração.

4.
Ausência de observância ao princípio constitucional do devido processo
administrativo.
Ofensa ao princípio do devido processo legal.

5.
N
ão se trata, portanto, de usurpação da competência administrativa, mas da possibilidade atribuída ao Poder Judiciário de indicar a existência de eventual irregularidade no procedimento instaurado.

IV. Dispositivo

RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008403-37.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA